Tribunal: TJES
Processo: 0008161-41.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008161-41.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: TELESCAR COMERCIO E MECANICA LTDA ME MEE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 06/12/22

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008161-41.2009.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELAD
A
:
TELESCAR COMÉRCIO E MECÂNICA LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como visto, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença de fls. 226/229, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que decretou de ofício a prescrição intercorrente do crédito exequendo nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de
TELESCAR COM
É
RCIO E MEC
Â
NICA LTDA ME
.

Em suas
razões recursais
, o apelante aduz, entre outras teses, que a r. sentença é nula porque não foi precedida de intimação do Município para se manifestar sobre a questão, violando o princípio constitucional do contraditório (fls. 230/244).

Apesar de intimada para tanto, a apelada não ofertou
contrarrazões
(fl. 246).

Pois bem.

Sabe-se que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” (CRFB, art. 5º, inc. LV).

Aplicando a referida garantia fundamental ao rito da execução fiscal, a Lei n. 11.051/2004 fez incluir o § 4º no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, cuja redação é a seguinte:

Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

A referida disposição evita que sejam proferidas decisões surpresa, na mesma linha do que determinam os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Apesar de tais comandos normativos, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida sem antes oportunizar que o Município apelante se pronunciasse acerca da suposta prescrição intercorrente e dos seus respectivos marcos.

A conduta do d. Juízo de origem surpreendeu demasiadamente o Município apelante, uma vez que o último despacho proferido antes da r. sentença declarava que o prazo de 1 (um) ano de suspensão a que se refere o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 se iniciaria em meados de
2019
(fl. 200), termo inicial completamente diverso do aplicado na r. sentença, qual seja o de 08/07/
2013
.

Desse modo, em razão do apontado
error in procedendo
,
CONHEÇO do recurso de DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos para que o d. Juízo de origem, antes de eventualmente decretar a prescrição intercorrente, oportunize ao apelante que se manifeste sobre a questão, em especial quanto aos marcos temporais.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

1.
Sabe-se que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” (CRFB, art. 5º, inc. LV);

2.
Aplicando a referida garantia fundamental ao rito da execução fiscal, a Lei n. 11.051/2004 fez incluir o § 4º no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, cuja redação é a seguinte: “
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”;

3.
A referida disposição evita que sejam proferidas decisões surpresa, na mesma linha do que determinam os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil: “
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
” e “
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”;

4.
Apesar de tais comandos normativos, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida sem antes oportunizar que o Município apelante se pronunciasse acerca da suposta prescrição intercorrente e dos seus respectivos marcos;

5.
A conduta do d. Juízo de origem surpreendeu demasiadamente o Município apelante, uma vez que o último despacho proferido antes da r. sentença declarava que o prazo de 1 (um) ano de suspensão a que se refere o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 se iniciaria em meados de 2019, termo inicial completamente diverso do aplicado na r. sentença, qual seja o de 08/07/2013;

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.